Tribunal: TJDFT
Processo: 0721867-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Processual Civil. Conflito negativo de competência. Execução de título extrajudicial. aparelhamento Contrato de locação de imóvel residencial. Aviamento. Endereçamento ao foro de eleição e de situação do imóvel locado. Opção da parte exequente coincidente com o foro eleito. Competência. Natureza relativa. Critério territorial. Incompetência. Controle de legalidade de ofício. Impossibilidade (STJ, Súmula 33). Relação de consumo. Inexistência. Natureza puramente negocial. Cláusula eletiva de foro coincidente com o disposto na lei das locações (Lei no 8.245/91, art. 58, II). Opção aleatória. Inexistência. Conflito admitido e firmada a competência do Juízo suscitado.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do foro de domicílio do executado em face do Juízo do foro de eleição e de situação do imóvel objeto do contrato de locação firmado entre as partes e que aparelha a pretensão executória aviada pelo locador, visando o juízo suscitante a declaração do suscitado competente para processar e julgar a pretensão executória que lhe fora originalmente distribuída com base no disposto na cláusula eletiva de foro convencionada.
II) Questão em discussão
2. A questão objeto do vertente conflito de competência cinge-se à aferição da legitimidade da declinação da competência realizada de ofício pelo Juízo suscitado, sob os argumentos de que o locatário executado está domiciliado em região administrativa correspondente à área afeta à competência do Juízo suscitante e de que o entabulamento do negócio sobejara intermediado por escritório especializado, de modo a denotar a natureza consumerista da relação contratual por figurar-se o locatário réu como destinatário final do serviço prestado e de ser-lhe assegurada a prerrogativa de, na condição de consumidor, litigar no foro de seu domicílio.
III) Razões de decidir
3. O contrato de locação de natureza residencial concertado entre pessoas físicas, ainda que sua entabulação tenha sido intermediada por administradora de imóveis, não encarta relação de consumo, tendo em conta a inexistência dos elementos indispensáveis à inserção da concertação naquela conformação jurídica, pois ausentes as figuras do fornecedor e destinatário final de serviços, e, ademais, a relação é objeto de regulação especial (Lei no 8.245/91), tornando inviável que haja controle de competência territorial de ofício no ambiente de ação decorrente do negócio aviada pelo locador em face do locatário.
4. Aviada execução de título extrajudicial aparelhada por contrato de locação no foro inserto na cláusula eletiva livremente convencionada entre locador e locatário, a qual coincide com o local de situação do imóvel locado, afinando-se com o disposto na Lei das Locações (Lei no 8.245/91, art. 58, II), a disposição, guardando afinação com as regras de competência legalmente postas, obsta que haja infirmação do convencionado sob a ótica de que a eleição de foro fora estabelecida de forma aleatória (CPC, art. 63, § 5o).
IV) Dispositivo
5. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime.